Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em ação de execução.
2. A antecipação dos efeitos da pretensão executória mostra-se sem utilidade e não pode ser admitida, pois o devedor é citado não para se defender do dever de pagar, mas para adimplir voluntariamente a obrigação, no prazo exíguo de 3 (três) dias, ou mesmo demonstrar que já pagou, ainda que de modo parcial.
3. A antecipação dos efeitos da tutela consiste em medida de cognição, que tem como finalidade adiantar a implementação de fato da tutela pretendida pelo demandante. No entanto, o procedimento judicial da ação de execução não é dotado de cognição em sentido estrito, pois esta já foi sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão, é impróprio falar-se em medida de cognição, como a antecipação da tutela, em sede executiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.